Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003993-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (EMBARGANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA DA AR 1006125-57.2018.8.11.0000 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO QUANTO À NÃO SUJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO À PRECLUSÃO – MATÉRIA ENFRENTADA E REPELIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PEDIDO DE OITIVA DA EMBARGANTE E DE TERCEIROS PARA APURAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS – DESCABIMENTO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre o ponto tido por omisso, conquanto com fundamentos desfavoráveis à pretensão da parte, não há falar-se em vício passível de integração pela via dos embargos de declaração.

2. Descabido o acolhimento de pedido de oitiva da embargante e de terceiras pessoas para fins de apuração de conduta criminosa no bojo de arguição de suspeição e impedimento, pois, além deste incidente não ter superado a barreira da tempestividade, trata-se de pleito dissociado do seu objeto e alcance, devendo a recorrente, se entender cabível, valer-se de instrumentos próprios, perante a seara competente, para provocar a análise de sua pretensão.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Auxiliadora dos Santos

contra o acórdão emanado do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno aviado em face da rejeição liminar do incidente de suspeição e impedimento deduzido em desfavor da
Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva
, relatora da Ação Rescisória

no 1006125-57.2018.8.11.00000 (Id 98365457).

Nas razões a embargante defende, em síntese, que o acórdão impugnado peca por omissão na medida em que desconsiderou que a suspeição é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que não apreciou o pedido de oitiva de Maria Auxiliadora dos Santos, João Pedro de Figueiredo e Analzita das Neves Muller com vistas a elucidar os graves fatos narrados nos autos, indicativos da prática dos crimes de corrupção passiva, ativa e denunciação caluniosa no bojo da ação rescisória relatada pela embargada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o suprimento da omissão alegada e a convocação de todos os envolvidos nos fatos objeto dos autos para prestarem esclarecimentos (Id 98365457).

Em seguida, em nova petição, na qual encarta manuscritos, documentos e reprisa os fatos lançados na ação rescisória, a embargante requer
“seja o presente expediente enviado imediatamente à mais Alta e Digna apreciação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para as providências que entender necessárias, suspendendo-se o andamento da arguição de Impedimento/Suspeição”
. (Id 101279499)

Em contrarrazões, a embargada defende o não conhecimento ou rejeição dos embargos declaratórios, ante a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e a pretensão de sua utilização para reexame da causa (Id 101407984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os embargos de declaração sob exame dirigem-se
contra o acórdão
que, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição e impedimento deduzido em face da Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, com amparo no art. 217 c/c art. 220, §1o, do RITJ/MT.

Segundo a embargante, referido acórdão estaria maculado pela omissão, por não ter reconhecido que a suspeição é matéria de ordem pública, e, portanto, não sujeita à preclusão, bem como por não ter apreciado o pedido de oitiva dos envolvidos na suposta prática dos crimes de corrupção passiva, ativa e denunciação caluniosa no bojo da Ação Rescisória

no 1006125-57.2018.8.11.00000, relatada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, ora embargada.

Em análise limitada ao objeto dos autos, contudo, não se vislumbra a alegada omissão.

A interpretação dos arts. 489, §1o, IV e 1.022 do CPC leva à conclusão de que a omissão que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela decorrente
da falta de manifestação sobre ponto ou questão levantado pela parte que tenha aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação da decisão embargada, veja-se:

“Art. 489. (...)

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...);

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...);

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

No caso dos autos, contudo, o acórdão embargado analisou coerente e suficientemente a questão controvertida e expôs, expressamente, os motivos pelos quais reconheceu a intempestividade da arguição de suspeição, veja-se:

“De igual modo, também não procede a alegação da recorrente, possivelmente buscando infirmar a intempestividade da arguição de suspeição, de que
“só entregou o B.O para ser juntado quase um ano depois do ocorrido, foi quando este advogado então tomou conhecimento do fato e também não acreditou, e não acredita no envolvimento da Nobre Relatora, embora pelo dever de ofício tenha observado entre o teor do B.O e o voto condutor uma espécie de premonição, cabendo ao Colendo Colegiado desse Órgão tirar as suas conclusões”
.

Diferentemente do impedimento, nas causas de suspeição do juiz há presunção relativa de parcialidade, o que significa que, não sendo o incidente apresentado no prazo de 15 (quinze) dias contado do fato que o ocasionou, nos termos do art. 146 do CPC, ocorre a preclusão temporal, com a convalidação dos atos praticados no processo.

No caso dos autos, apesar de a agravante ter conhecimento dos fatos que levaram ao ajuizamento da arguição de suspeição na data de 26/3/2020, tendo lavrado Boletim de Ocorrência em 30/3/2020,
somente quase um ano depois
, em 03/2/2021, ofereceu o referido incidente, evidenciando, assim, a sua manifesta intempestividade, a qual não é desmerecida pela circunstância de o advogado ter tomado ciência do suposto evento posteriormente.

Nesse sentido, veja-se esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. INCOMPATIBILIDADE RELATIVA. ARGUIÇÃO FORA DO PRAZO DE QUINZE DIAS. INTEMPESTIVIDADE.

1. Hipótese em que o recorrente, tomando conhecimento de noticia criminis da autoria do magistrado contra a sua pessoa (crime contra a honra), em 2004, por ocasião do pleito eleitoral, somente veio a argüí-la em 2006, quando da apelação contra a sentença condenatória da ação de improbidade, agindo, portanto, escancaradamente fora do prazo de lei.

2. A suspeição é uma incompatibilidade relativa, porquanto pode ser superada pelo magistrado, não conduzindo necessariamente a uma decisão imparcial. Traduz, assim, uma situação de risco (de parcialidade) para a parte que, se lhe aprouver, pode evitá-la oferecendo a correspondente exceção no prazo traçado pela lei.

3.
Conquanto a exceção de suspeição possa ser argüida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a norma processual impõe o prazo de 15 dias para a sua argüição, a partir do fato processual que supostamente demonstre a eventual imparcialidade, sob pena de preclusão
(art. 305 - CPC).

4. Recurso especial desprovido”.
(REsp 1326819/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015) Grifei.

Logo, sem razão a recorrente em sua insurgência, devendo ser mantida hígida a conclusão pela rejeição liminar do incidente de suspeição e impedimento pelos fundamentos esposados na decisão recorrida, em nada vulnerados pelo presente agravo interno”
. (Id 96665978)

Restou claro no julgado, portanto, que no âmbito processual civil a suspeição sujeita-se, sim, à preclusão, pois, conquanto possa ser apresentada a qualquer tempo (antes ou no curso do processo) e grau de jurisdição (em primeira ou segunda instância), a norma processual impõe o prazo de 15 (quinze) dias para a sua arguição, o qual é contado a partir da ciência do fato processual que supostamente demonstre a eventual imparcialidade do magistrado, sendo este prazo peremptório.

A propósito, veja-se relevante julgado do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - PRECLUSÃO TEMPORAL - INTEMPESTIVIDADE.

- A faculdade de opor exceção - apreendida no sentido que lhe confere o Código de Processo Civil - pode ser exercida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, devendo-se destacar que, em se tratando de causa de suspeição preexistente ao ajuizamento da ação, o prazo para tal desiderato, com relação ao autor, terá início após a distribuição do feito ao juiz reputado suspeito. Para o réu, o prazo será o da própria contestação.
No caso de causa superveniente, conta-se o prazo a partir do fato considerado como causa da suspeição
(art. 305 do CPC).

- Conquanto jurisprudência e doutrina atenuem o rigor da lei no que tange à exceção de impedimento - permitindo que seja oposta depois do referido prazo de quinze dias, uma vez que o impedimento do juiz trata-se de um dos fundamentos para propositura de ação rescisória (art. 485, II, do CPC) -,
tal atenuação não se aplica à exceção de suspeição, pois, não se referindo a vício rescisório, não há como fugir da conclusão de que o prazo para oposição desta última exceção é peremptório. Por conseguinte, transcorrido o prazo de quinze dias previsto, ocorre a preclusão temporal, extinguindo-se a faculdade de opor exceção com base na suspeição do julgador
(art. 183 do CPC).

- (...)”
. (TJMG - Incidente Suspeição-Cv 1.0000.11.045936-9/000, Relator(a): Des.(a) Elpídio Donizetti, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 13/02/2012) Grifei.

De igual modo, não há falar-se em omissão no acórdão recorrido por não ter apreciado o pedido da embargante, formulado em sede de agravo interno, de oitiva de Maria Auxiliadora dos Santos, João Pedro de Figueiredo e Analzita das Neves Muller, a fim de apurar possível conduta criminosa da embargada, que supostamente estaria beneficiando a parte contrária da Ação Rescisória

no 1006125-57.2018.8.11.00000.

Primeiro, porque em momento algum no agravo interno a embargante formulou pedido neste sentido, não sendo admitido inovação em sede de embargos de declaração (vide EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Segundo, porque, mesmo que tivesse sido formulado o referido pedido, não poderia ele ser analisado no bojo de arguição de suspeição e impedimento, pois,
além deste incidente sequer ter superado a barreira da tempestividade
, trata-se de pleito dissociado do seu objeto e alcance, devendo a recorrente, se entender cabível, valer-se de instrumentos próprios, perante a seara competente, para provocar a análise de sua pretensão.

Evidente, por todos esses motivos, que não se configurou, no caso em exame, a propalada omissão no julgado, vício que, vale dizer, não se caracteriza apenas por ter o colegiado julgado contrariamente aos interesses da parte, o que parece ser, de fato, o móvel para oposição dos presentes embargos de declaração.

Ademais, entendendo a parte que houve
error in judicando
no julgado, deve buscar as vias recursais cabíveis, pois os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição, obscuridade e erro material (art. 1.022, CPC) e não à rediscussão da causa.

Nesse sentido, aliás, ensina Alexandre Freitas Câmara que
“nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”.
(
in
Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).

E, igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão posta nos aclaratórios em exame, vê-se que ela não reúne condições de acolhimento.

Posto isso, à míngua de violação ao art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021